Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726478-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DANIEL ARAUJO SIMOES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da r. decisão (ID 38146863) que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por Daniel Araújo Simões Nunes, reconheceu a mora da Empresa na entrega do imóvel adquirido pelo Agravado pelo período de 1 mês e 26 dias. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 38231182). Em consulta ao processo de referência (n.o 0717557-52.2021.8.07.0001), verifico que, em 3/11/2022, foi proferida sentença declarando extinta a execução em face do pagamento (ID 141429792, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator